Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONJUNTO. INCLUSÃO DE IMÓVEL E POSTERIOR ADJUDICAÇÃO A HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. TITULARIDADE DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ausentes provas de que os inventariados adquiriram a propriedade ou os direitos aquisitivos sobre o imóvel, não há como incluí-lo no inventário.
2. Eventual discussão sobre a titularidade do bem extrapola os limites do inventário e deve ser objeto de ação própria, para fins de eventual sobrepartilha. Precedentes deste Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.